Tribunal: TJDFT
Processo: 0743925-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743925-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda – Sicoob Executivo Agravada: Solange Araujo Ferreira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda – Sicoob Executivo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos no 0701184-04.2021.8.07.0014, assim redigida: “A pretensão da parte consiste na penhora dos lucros atribuídos ao réu, ou seja, o valor repassado pela pessoa jurídica à pessoa física devedora. Contudo, não se vislumbra a utilidade da medida, porquanto não foram localizados valores substanciais em qualquer das contas de titularidade do réu, recentemente, a partir da pesquisa realizada no sistema SISBAJUD, Id 199564552. Indefiro. Precedente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE LUCROS E DIVIDENDOS. INDEFERIMENTO. MEDIDA SEM UTILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os lucros e dividendos da sociedade empresária da qual o agravado é sócio administrador. O agravante sustenta que não foram localizados bens penhoráveis e que o artigo 835, IX, do CPC não exige a comprovação da distribuição de lucros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a penhora sobre lucros e dividendos da sociedade empresária, da qual o agravado é sócio, se revela medida útil e eficaz à satisfação do crédito exequendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão da parte agravante consiste na penhora dos lucros atribuídos ao agravado, ou seja, o valor repassado pela pessoa jurídica à pessoa física devedora. Contudo, não se vislumbra a utilidade da medida, porquanto não foram localizados valores em qualquer das contas de titularidade do agravado, a partir da pesquisa realizada no sistema SISBAJUD. 4. Sem comprovação de que a medida viabilizaria a localização de bens para satisfação do crédito, não há interesse processual, uma vez que a penhora requerida não se revela útil à execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Sem que a parte agravante esclareça como a medida pleiteada possibilitará a localização de bens que não o foram por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da penhora. 2. O fato de outros sistemas já terem sido consultados somente reforça a conclusão adotada, da necessidade de esclarecimento sobre a efetividade da penhora, já que não foram encontrados quaisquer valores a serem expropriados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17 e 835, IX e X. (Acórdão 1991061, 0703697-45.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.)” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 77122632), em síntese, que não obteve sucesso nas prévias tentativas de satisfação do crédito. Acrescenta que a pretensão de recebimento do valor devido deve ser tutelada de acordo com o interesse manifestado pela credora, especialmente diante da inércia da devedora e da ausência de bens penhoráveis. Sustenta a necessidade de penhora de parte do faturamento mensal obtido pela microempresa da qual a devedora é empresária individual, diante da ausência de outros bens penhoráveis, nos termos do art. 866 do CPC. Argumenta que, diante da inexistência de distinção patrimonial entre a pessoa física e jurídica, a medida é adequada e compatível com o princípio da efetividade do cumprimento de sentença. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora no coeficiente de 20% (vinte por cento) do montante do faturamento mensal da entidade empresarial. Ao final, pleiteia o provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. O comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal foi regularmente acostado aos presentes autos (Id. 77128353). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista na regra do art. 1015, parágrafo único, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade, no caso concreto, de constrição de percentual do faturamento obtido pela empreendedora agravada. Em relação à possibilidade de penhora do montante do faturamento, convém observar que a regra prevista no art. 835 do CPC estabelece ordem preferencial da constrição dos ativos pertencentes ao devedor. Dentre os respectivos incisos consta a regra que possibilita a penhora do valor do faturamento obtido pela pessoa jurídica devedora. O rol estabelecido pelo art. 835 do CPC situa a penhora sobre o faturamento das pessoas jurídicas como a décima opção na ordem de preferência ali prevista. Por óbvio, o diploma processual civil demonstrou preocupação com a aludida constrição patrimonial em razão do risco que poderia representar à manutenção da atividade empresarial, à realização dos pagamentos devidos a fornecedores e empregados e, consequentemente, à função social desempenhada pela propriedade privada (art. 5o, inc. XXIII, da Constituição Federal). Nesse sentido o credor não pode se valer de qualquer medida constritiva na hipótese em que o ato de persecução patrimonial ameace a continuidade de determinada atividade que transcenda aos interesses e a esfera jurídica pessoal do devedor. Convém acrescentar que de acordo com a regra estabelecida no art. 866 do CPC, a penhora do valor do faturamento de entidade empresarial subordina-se à ausência de outros bens penhoráveis pertencentes ao devedor ou, se os tiver, forem eles de difícil alienação ou insuficientes para saldar o débito. Em outras palavras, a penhora do valor do faturamento é medida excepcional. Diante desse contexto a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual a referida medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não tiver bens ou, em caso contrário, forem de difícil expropriação ou insuficientes para saldar a dívida; b) exista indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual do montante do faturamento pretendido não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. A respeito do tema em evidência observe-se a seguinte ementa da lavra da Colenda Corte Superior de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO OUTRO SUFICIENTE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO (5%). POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A omissão a que se refere o inciso II do artigo 535 do CPC é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes. Na espécie, o fato de o órgão julgador não haver acolhido de forma favorável a pretensão recursal não inquina a decisão recorrida de omissão. 2. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa - desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (arts. 655-A, § 3o, do CPC) e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC. 3. O STJ, por vários dos seus precedentes, tem mantido penhoras fixadas no percentual de 5% a 10% do faturamento, com vistas a, por um lado, em não existindo patrimônio outro suficiente, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução, caso dos autos. Precedentes. 4. Na espécie, diante da falta de possibilidade de penhora de outros bens, o Tribunal de origem fixou a penhora sobre o faturamento no percentual de 5% (cinco por cento). 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 740.491/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, 4a Turma, julgado em 22/09/2015) (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se, no entanto, que a credora não dispõe de informações satisfatórias a respeito da real situação da devedora em relação ao exercício de sua atividade empresarial que justifique, com a segurança necessária, o deferimento da medida urgente ora postulada. Com efeito, a recorrente se limitou a noticiar o exercício da atividade empresarial pela devedora e a viabilidade da decretação da medida constritiva excepcional com amparo em comprovante de inscrição e situação cadastral (Id. 241611191 dos autos do processo de origem), além de certificado da condição de microempreendedor individual (Id. 241611193 dos autos aludidos) elementos que, isoladamente, não autorizam a penhora requerida. Por essa razão, no presente momento revela-se inviável a determinação da pretendida penhora de percentual do montante mensal do faturamento, tendo em vista a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores respectivos. Nesse contexto, a insuficiência de elementos que evidenciem a verossimilhança das alegações articuladas pela recorrente impede o acolhimento da medida postulada, razão pela qual também se torna dispensável a análise do requisito referente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 8 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator